Tribunal: STF
Processo: ARE 1599120
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5):

“Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada. Pretensão da Defensoria Pública que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo’, e por consequência, determinar a realização de perícia imediata, antes da demolição das moradias ainda existentes, para fins de avaliação de risco, obra de eliminação de risco com permanência das moradas e pessoas, avaliação do valor da construção e tempo de construção e metragem e valor de indenização. Direito de moradia que é assegurado pela Constituição Federal, bem como tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Questão pertinente à segurança do local que depende de maior dilação probatória, apesar do quanto já delineado pela Defesa Civil. Prova pericial que deve ser deferida para avaliação do valor da construção, tempo de construção e metragem, bem como valor de indenização de cada casa, diante das evidências apontadas, sob pena de cerceamento de defesa. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser modificada, em parte. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo que é provido, em parte.”
Opostos Embargos de Declaração pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO (Doc. 7), foram providos para “para DEFERIR, também, a realização de perícia para aferir a possibilidade de realização de obra de eliminação de risco com permanência das moradas e pessoas, bem como a quais setores tal obra seria aplicável” (Doc. 9, fl. 7).
No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 2º; 29; 30, VIII; e 182 da CF/1988.
Em suas razões, alega que “a pretexto de conceder tutela a interesses transindividuais, não pode o Poder Judiciário administrar em lugar do administrador ou impor ao Poder Executivo diretrizes de oportunidade e conveniência que só a este incumba considerar. Isso afasta, em princípio, a possibilidade de ajuizamento de ações civis públicas ou coletivas em matérias cujo juízo discricionário seja conferido pela lei estritamente ao administrador (o chamado mérito do ato administrativo discricionário)” (Doc. 11, fl. 16).
Afirma que “não obstante seja competência do Município o ordenamento do espaço urbano, de suas vias e da circulação de veículos e pedestres, é patente a intervenção no Poder Executivo, uma vez que as inúmeras obrigações de fazer elencadas nos pedidos realizados pelo Ministério Público devem ser analisadas tendo em vista a discricionariedade do administrador, além disso, não são obrigações que interfeririam profundamente e de forma a obstar o exercício de direito fundamentais” (Doc. 11, fl. 17).
Ressalta que “a Municipalidade não está omissa no seu dever constitucional, devendo-se reconhecer as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor municipal que, mesmo com todas as limitações orçamentárias, vem realizando a devida intervenção no local” (Doc. 11, fl. 21).
Em exame de admissibilidade (Doc. 14), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que “a análise de maltrato a dispositivos constitucionais demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa” (Doc. 14, fl. 01). 
No agravo (Doc. 16), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fls. 15-16):

“Além disso, seguindo as orientações traçadas pela Emenda Constitucional nº 45/04, que acrescentou o §3º ao artigo 102 da Constituição Federal, e com o objetivo de desafogar a nossa Corte Suprema levando à sua apreciação somente questões relevantes, foi editada a Lei nº 11.418/2006 para regulamentar o dispositivo constitucional que previu o instituto da repercussão geral da questão constitucional discutida na demanda. 
No que pertine à repercussão geral, ela também se encontra presente. Apesar da demanda ter caráter individual, a pretensão da Recorrida tem o condão de provocar uma multiplicidade de situações idênticas no Executivo Municipal Paulistano, gerando enormes prejuízos em detrimento ao uso desenfreado de seu território.  
Ressalte-se, ainda, que o presente recurso não visa o reexame de provas ou do fato, pois o fato é inquestionável.  
Outrossim, a recorrente provocou, clara e enfaticamente, debates em torno da complexa matéria jurídica que pretende ver apreciada por esta Colenda Corte. Desde a primeira oportunidade trouxe em suas manifestações os temas ora invocados, bem como os respectivos dispositivos legais.  
Não se pretende a realização de análise reflexa, mas sim direta de artigos constitucionais violados, com o que não se sustenta a r. decisão recorrida.  
Assim, as questões jurídicas relacionadas aos dispositivos constitucionais em comento vieram tratadas pelo v. acórdão combatido.
Tendo existido o debate acerca da matéria contida nos dispositivos constitucionais tidos por violados para o seguimento do presente recurso, torna-se imperativo o seu conhecimento. 
Portanto, encontram-se preenchidas todas as condições de admissibilidade.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.

Na hipótese, o juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que “ em que pese o decisum proferido pelo Juízo a quo, o qual teria atestado que os poucos moradores que ainda permanecem na localidade seriam meros detentores da área, antes que haja a demolição, por cautela e para que se evite dano irreparável, se faz necessário perícia para avaliação individual de cada casa acerca avaliação do valor da construção para possíveis deliberações futuras, em relação ao que, inclusive, manifestou expressa concordância a Douta Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos” (Doc. 5, fl. 11).

Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão posta a debate à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária. Incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente